Tribunal: TJDFT
Processo: 0761721-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro e a suposta ausência de notificação da penalidade imposta.

2. Alega o recorrente que a controvérsia não gira em torno da notificação de autuação (NA). O autor de fato foi notificado via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) havendo inclusive afirmado que a recebeu. Contudo, não houve a notificação de penalidade (NP), tampouco a sentença teria se posicionado acerca do entendimento sumulado que gera a nulidade processual pela falta da notificação de penalidade.

3. No caso em análise, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool. Nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita a certificação da influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

4. Restou evidenciada nos autos a negativa do autor em realizar o teste do bafômetro. Ele mesmo relata na petição inicial ter se negado a fazer o mencionado procedimento. Não há, pois, que se falar em ilegalidade na autuação.

5. A autuação da infração prevista pelo art. 165-A do CTB é realizada de forma presencial em razão da recusa do/a condutor/a em se submeter ao teste do etilômetro. In casu, não há controvérsia quanto à ocorrência da notificação de autuação visto que o autor/recorrente foi abordado em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática, na forma do art. 280, I, do CTB.

6. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente é afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

7. Nesse passo, de acordo com o art. 50, §1o, da Lei Federal 9.784/1999, a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Ademais, § 2o estabelece que: “na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados."

8. Quanto ao alegado pelo recorrente, de que não houve remessa da notificação da penalidade ao seu endereço, o mero envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal. Cumprindo a Administração Pública o comando previsto na norma especial, mediante o emprego dos serviços da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), os quais gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo.

9. Os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que não teria sido observado o contraditório e a ampla defesa diante da irregularidade de comunicação da notificação. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.